Tribunal: TJSP
Processo: 2274307-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de origem proposta em face do GRUPO ATLÂNTICA (falido) – Decisão de origem que indeferiu o pedido de diferimento das custas processuais – Inconformismo – Não acolhimento – A r. decisão agravada está de acordo com o entendimento firme e pacífico das Câmaras Reservas de Direito Empresarial deste E. TJ/SP a respeito da taxatividade do rol do art. 5o, da Lei n. 11.608/03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de origem proposta em face do GRUPO ATLÂNTICA (falido) – Decisão de origem que indeferiu o pedido de diferimento das custas processuais – Inconformismo – Não acolhimento – A r. decisão agravada está de acordo com o entendimento firme e pacífico das Câmaras Reservas de Direito Empresarial deste E. TJ/SP a respeito da taxatividade do rol do art. 5o, da Lei n. 11.608/03 – Decisão mantida – Recurso desprovido, com determinação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2274307-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante RUBENS MESTRES ALEOTTI - ADMINISTRAÇÃO DE
BENS PRÓPRIOS LTDA. e agravada CONSTRUTORA E INCORPORADORA
ATLÂNTICA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação para o recolhimento do preparo recursal, em cinco dias, sob
pena de inscrição na dívida ativa. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274307-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32541e
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2274307-43.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: RUBENS MESTRES ALEOTTI - ADMINISTRAÇÃO DE
BENS PRÓPRIOS LTDA.
AGRAVADA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
INTERESSADOS:
EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
ADMINISTRATIVOS, JAIME SEREBRENIC, MILA SEREBRENIC
CALO E MARCO ROGÉRIO BRAZ
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
Agravo de instrumento – Ação de origem proposta em
face do GRUPO ATLÂNTICA (falido) – Decisão de origem
que indeferiu o pedido de diferimento das custas
processuais – Inconformismo – Não acolhimento – A r.
decisão agravada está de acordo com o entendimento
firme e pacífico das Câmaras Reservas de Direito
Empresarial deste E. TJ/SP a respeito da taxatividade do
rol do art. 5o, da Lei n. 11.608/03 – Decisão mantida –
Recurso desprovido, com determinação de recolhimento
do preparo recursal, sob pena de inscrição em dívida
ativa.
VOTO No 32541
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de resolução c.c. indenização por perdas
e danos, proposta por cessionária de direitos de imóveis futuros
(empreendimento CUBATÃO do GRUPO ATLÂNTICA), indeferiu
o diferimento das custas processuais, determinando o
recolhimento delas, sob pena de cancelamento da distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274307-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32541e
3
(art. 290, do CPC).
Inconformada, recorre Rubens Mestres Aleotti –
Administração
de
Bens
Próprios
LTDA., requerendo o
diferimento das custas processuais relativas ao incidente para
discutir a unidade 23 do empreendimento CUBATÃO e,
subsidiariamente, a oportunidade de produzir provas para
demonstrar a necessidade do diferimento. Além disso, pede
efeito suspensivo.
Alega, em apertada síntese, que:
(i) o rol do art. 5o, da Lei n. 11.608/03 é
exemplificativo – a esse respeito, cita julgados1 deste E. TJ/SP;
(ii) alienou dois imóveis (terrenos) à Construtora
Atlântica e, em troca receberia algumas unidades dos
empreendimentos imobiliários a serem construídos; contudo, os
imóveis não foram entregues, a construtora é alvo de diversos
processos discutindo as mesmas unidades autônomas (há
unidades que foram vendidas para mais de uma pessoa) e,
inclusive, faliu;
(iii) na tentativa de recuperar o prejuízo sofrido,
ajuizou ações para tentar reaver as unidades imobiliárias que
foram prometidas pela venda dos terrenos; esta é uma dessas
ações - portanto, as custas iniciais serão multiplicadas pelo
1 AI n. 2076164-79.2017.8.26.0000, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito
Público, j. 09.08.2017 / AI n. 2244488-66.2016.8.26.0000, Rel. Gilberto dos Santos, 11a
Câmara de Direito Privado, j. em 09.03.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274307-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32541e
4
menos 3 vezes;
(iv) os atos ilícitos praticados pela Construtora
Atlântica esvaziaram seu patrimônio, de forma que enfrenta
momentânea impossibilidade financeira de recolher as custas; e
(v) o efeito suspensivo é necessário para evitar
dano processual (extinção prematura do processo, em razão do
não recolhimento das custas);
O recurso foi processado sem o efeito pretendido
(fls. 14/17). A contraminuta foi juntada a fls. 20/26.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 183 e 184 dos autos de origem. Ausente o
preparo, tendo em vista o diferimento do pagamento das
custas ser objeto do recurso.
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 32/33).
É o relatório do necessário.
2 - A r. decisão agravada indeferiu a pretensão de
diferimento do pagamento das custas processuais, sob o
seguinte fundamento:
"O pedido de diferimento das custas iniciais não comporta
acolhimento, uma vez que no caso concreto não estão
presentes nenhuma das hipóteses previstas na Lei no
11.608/03, que trata sobre a Taxa Judiciária incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274307-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32541e
5
sobre os serviços públicos de natureza forense" (fls. 183
de origem).
E, de fato, é o caso de mantê-la, já que está de
acordo com o entendimento firme e pacífico das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste E. TJ/SP a respeito da
taxatividade do rol do art. 5o, da Lei n. 11.608/03.
Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Indeferimento na
origem. Decisão mantida. Requerimento por pessoa física
e pessoa jurídica. Ausência de demonstração da propalada
hipossuficiência
em
ambos
os
casos. Diferimento das custas. Impossibilidade. Ausência
de previsão legal. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO
COM
DETERMINAÇÃO"
(AI
n.
2270633-
91.2018.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, 1a
Câm. Res. de Direito Empresarial, j. em
06.06.2019)
"Agravo interno - Decisão que rejeitou os embargos de
declaração opostos em face da decisão que indeferiu o
pedido
de diferimento das custas -
Inconformismo
-
Desacolhimento - Entendimento desta C. Câmara de que
o rol do art. 5o, da Lei n. 11.608/03, é taxativo –
Precedentes
desta
C.
Câmara
no
sentido
da
incompatibilidade entre o pedido de gratuidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274307-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32541e
6
de diferimento das custas processuais e a finalidade da
recuperação judicial - Decisão mantida - Recurso
desprovido" (AI n. 1016710-95.2017.8.26.0224,
Rel. Des. Grava Brazil, 2a Câm. Res. de Direito
Empresarial, j. em 11.11.2018)
"Recuperação
judicial.
Pedido
de
diferimento
do
recolhimento das custas para o final do processo.
Descabimento. Demanda que não se insere no rol taxativo
do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003. Incoerência
entre o pedido formulado e a perspectiva de viabilidade
econômica da empresa. Verba que ademais tem caráter
tributário, não alcançando o deferimento da recuperação
em princípio as obrigações de tal natureza, de modo que
devem seguir sendo cumpridas na íntegra. Denegação
mantida. Agravo de instrumento da autora desprovido"
(AI n. 2040460-05.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Fabio
Tabosa,
2a
Câm.
Res.
de
Direito
Empresarial, j. em 28.08.2018)
"PEDIDO
DE DIFERIMENTO DO
RECOLHIMENTO
DAS CUSTAS.
Indeferimento.
Manutenção.
Demanda
prevista no inciso IV do rol taxativo do art. 5o da Lei
Estadual
no
11.608/2003.
Ausência,
porém,
dos
pressupostos previstos na lei de regência. Recorrente que
não comprova, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira. Recurso não provido" (AI n.
2215730-77.2016.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Loureiro, 1a Câm. Res. de Direito Empresarial, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274307-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32541e
7
em 15.12.2016)
Em conclusão, mantém-se a r. decisão agravada.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, com determinação para o recolhimento do preparo
recursal, em cinco dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator